Tribunal: TJSP
Processo: 0002868-91.2000.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA. MASSA FALIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS POR ESTE E. TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS A TÍTULO GRATUITO DURANTE TERMO LEGAL DA FALÊNCIA. INTUITO FRAUDATÓRIO DEMONSTRADO, ASSIM COMO O "EVENTUS DAMNI".

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVOCATÓRIA. MASSA FALIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS POR ESTE E. TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS A TÍTULO GRATUITO DURANTE TERMO LEGAL DA FALÊNCIA. INTUITO FRAUDATÓRIO DEMONSTRADO, ASSIM COMO O "EVENTUS DAMNI". NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, IV E 53, AMBOS DO DECRETO LEI No 7.661/45, VIGENTE Á ÉPOCA DOS FATOS. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO QUE CORRESPONDE AO VALOR DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA MASSA FALIDA À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (DESVIO FRAUDULENTO DE BENS). INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 54 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Tendo sido afastada a alegação de ilegitimidade passiva "ad causam", bem como de inadmissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, no julgamento de recursos anteriormente interpostos, resta configurada a preclusão consumativa, não sendo cabível nova discussão em sede de apelação.
2. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa, em especial quando a própria parte manifesta desistência em relação à produção da prova por ela requerida.
3. Constatada a celebração de negócios jurídicos a título gratuito com a Massa Falida, no curso do termo legal da falência e com o claro intuito de prejudicar credores, impõe-se o reconhecimento da ineficácia dos contratos, nos termos dos artigos 52, IV, e 53, ambos do Decreto Lei no 7.661/45, vigente à época dos fatos.
4. O "quantum" indenizatório deve corresponder ao valor do prejuízo experimentado pela Massa Falida à época do evento danoso, ou seja, à época do desvio fraudulento dos bens.
5. Os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso. Inteligência do enunciado da Súmula no 54 do C. STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.